Tribunal: TJMT
Processo: 1040850-28.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040850-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), LEANDRO DE FREITAS PINTO - CPF: 004.877.062-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal E Execução Penal. Habeas Corpus. Alegação De Excesso De Prazo. Pleito De Retificação Do Cálculo E Progressão Antecipada De Regime. Demora Na Apreciação Jurisdicional. Princípio Da Razoabilidade. Ausência De Desídia Judicial. Constrangimento Ilegal Não Configurado. Ordem Denegada.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de reeducando, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação de pedido de progressão de regime e retificação de cálculo formulado perante o Juízo da Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal de aproximadamente 30 dias entre o protocolo do pedido de benefício na execução penal e o despacho de impulsionamento configura desídia estatal ou violação ao princípio da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Não se verifica desídia ou inércia estatal, pois os atos processuais vêm sendo realizados dentro da normalidade e com observância do princípio da razoabilidade.

4. O transcurso de pouco mais de 30 dias entre o protocolo da petição defensiva e a subsequente movimentação pelo magistrado não extrapola os limites do razoável, não caracterizando inércia ou desídia do Poder Judiciário apta a configurar constrangimento ilegal, sobretudo porque o feito não se encontrava concluso para decisão.

5. O feito tramita de forma regular, tendo o Juízo de origem impulsionado o processo com a remessa ao Ministério Público para parecer (art. 67 da LEP), providência indispensável e prévia à decisão de mérito, demonstrando a ausência de paralisação injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“Tese de julgamento: "1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na execução penal apenas se configura diante de inércia injustificada ou desídia do magistrado, não restando caracterizado quando o lapso temporal para o impulsionamento do feito se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e compatível com a demanda processual."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 7.210/1984, art. 67.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, HC n. 1014549-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado Pela Advogada Ângela Renata Souza Falcão em favor de
LEANDRO DE FREITAS PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Execução Penal n. 0007618-57.2018.8.11.0042.

Narra a defesa que o paciente cumpre pena unificada em regime fechado e que, em 25/10/2025, protocolou requerimento de retificação do cálculo e de progressão antecipada de regime, por alegado erro material no cálculo no sistema SEEU, a qual projeta progressão apenas para 07/05/2032.

Afirma que, não obstante o protocolo em 28/10/2025, até 16/11/2025 não houve conclusão ao magistrado nem qualquer despacho quanto ao pleito, caracterizando demora irrazoável na execução.

Argumenta que a omissão do Juízo por mais de 15 dias corridos após a provocação, somada à marcha processual esparsa da execução (movimento relevante anterior em 04/08/2023 e ato ordinatório em 15/10/2025), gera constrangimento ilegal por excesso de prazo, violando a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e os arts. 1º e 66, III, “b” e “c”, da LEP.

Ao final, pleiteia, liminarmente, que se determine a imediata análise do pedido de retificação de cálculo/progressão, com correção do cálculo segundo as frações indicadas e, se preenchidos os requisitos, a colocação do paciente em regime menos gravoso; subsidiariamente, que se fixe prazo peremptório para decisão.

No mérito, requer a confirmação da ordem.

Seguiu-se à apreciação da liminar, a qual foi indeferida (Id.
329967866 - Pág. 2
).

As informações de praxe foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora, ID.
335071363 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pela
denegação da ordem
(Id.
335595892 - Pág. 3
), nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA DECISÃO SOBRE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO - INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO, POIS NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO OS AUTOS SEQUER HAVIAM SIDO ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EMISSÃO DE PARECER (art. 67 e ss. LEP) - PROCESSO QUE SÓ APORTOU NO GABINETE DO MAGISTRADO EM 03/12/2025 - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida a julgamento cinge-se à eventual ocorrência de excesso de prazo no

trâmite do incidente de execução penal perante o Juízo de origem.

Consta no Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU, que o paciente cumpre pena

total de 39 anos e 11 meses, com a data prevista para a progressão de regime no dia
12/05/2032.

Consoante informações prestadas, o pedido de retificação de cálculo e progressão de regime foi protocolado pela defesa em
28.10.2025
. A autoridade coatora esclareceu que o feito foi remetido ao gabinete em
03.12.2025
, ocasião que impulsionou o feito, proferindo despacho que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer, em observância ao princípio do contraditório e ao disposto no art. 67 da Lei de Execução Penal.

Atualmente, o feito aguardo parecer do Ministério Público.

Verifica-se, portanto, que entre o protocolo do pedido defensivo e a movimentação judicial transcorreu lapso temporal de pouco mais de 30 (trinta) dias.

Tal interregno encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, não configurando inércia injustificada ou descaso em relação à situação do reeducando,
sobretudo porque o feito não se encontrava concluso para decisão
. Ademais, deve-se considerar o elevado volume de processos que tramitam na Vara de Execuções Penais da Capital e a necessidade de observância do rito procedimental, que exige a prévia oitiva do Ministério Público antes de qualquer deliberação acerca de incidentes da execução.

Ao reverso do alegado, a movimentação processual demonstra que os expedientes estão sendo analisados na medida em que são apresentados, respeitada a prioridade da serventia.

Não há dissidia ou descaso estatal na condução do feito. No contexto, descabe falar em excesso de prazo. Confira-se:

[...] Não se verifica excesso de prazo injustificado ou desídia judicial, estando a tramitação do pedido de progressão compatível com os princípios da razoabilidade e da legalidade, conforme precedentes do STJ e do TJMT. [...] (TJ/MT, N.U 1014549-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

Ademais, estando a matéria pendente de apreciação pelo Juízo das Execuções — que, como visto, já encaminhou os autos ao
Parquet
para posterior decisão —, qualquer pronunciamento desta Câmara sobre o tema configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do juiz natural e o sistema recursal vigente.

Com essas considerações, não constatando desídia judicial, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025